Tribunal: TJSP
Processo: 2056290-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PESSOA JURÍDICA INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA Indeferimento ao pedido de justiça gratuita Decisão mantida ante a falta de comprovação da escassez financeira da agravante. Indeferimento do pedido de diferimento das custas processuais ao final do processo. Recurso não provido.